Tribunal: TJDFT
Processo: 0707106-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707106-34.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: T. A. D. J. D. S., ADAIDE JOSE DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por T. A. DE J. DE S., representada por ADAIDE JOSÉ DE SOUZA, contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de obrigação de fazer 0706482-62.2021.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando compelir o réu a disponibilizar o medicamento CANABIDIOL PRATI-DONADUZZI 50 mg/ml, para tratamento de ataxia apraxia oculomotora tipo 1, neuropatia motora e sensorial, transtorno depressivo e magreza leve (CID: G11.3 + G60.0 + F32 e 44). Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 33377487, deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a eficácia da decisão recorrida e determinar o restabelecimento da ordem de sequestro de valores nas contas do réu, no importe de R$ R$ 16.515,00 (dezesseis mil quinhentos e quinze reais), de modo a viabilizar a aquisição do medicamento prescrito à autora, pelo período de 3 (três) meses. Da detida análise aos autos do processo originário, observa-se que foi efetivado o sequestro dos valores em contas do embargado, e a agravante adquiriu o medicamento pleiteado, conforme nota fiscal juntada no ID 121972718, havendo, inclusive, concordância por parte do DISTRITO FEDERAL, com relação à prestação de contas apresentada pela impetrante (ID 123844823). A efetivação do sequestro e a aquisição do medicamento, prima facie, enseja a perda superveniente do interesse processual da agravante, em relação à tutela recursal deduzida no agravo de instrumento. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação das partes litigantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se a respeito da possível perda superveniente do interesse recursal. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de junho de 2022 às 12:44:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora